Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-04.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800621-04.2023.8.14.0030

APELANTE: JURANDIR DIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo e receptação culposa. Inexistência de invasão domiciliar. Confissão espontânea. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 2 anos, 11 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 65 dias-multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. Questões em discussão

2. A apelação suscita as seguintes questões: (i) nulidade das provas por alegada invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) fixação da pena no mínimo legal e alteração do regime inicial; (v) concessão da justiça gratuita; (vi) detração penal; (vii) direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade por violação de domicílio foi afastada, diante da autorização expressa da companheira do réu para ingresso dos policiais na residência.

4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por documentos e depoimentos policiais, além da confissão do réu.

5. Quanto à dosimetria, foi reconhecida a confissão espontânea também no crime de posse de arma, compensada com a agravante da reincidência, resultando na redução da pena total para 2 anos, 5 meses e 25 dias de detenção e 65 dias-multa.

6. Indeferido o pedido de detração, por ausência de informações completas nos autos, sendo de competência do juízo da execução.

7. Indeferida a justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade das custas, conforme entendimento jurisprudencial.

8. Inviável o pedido de recorrer em liberdade pela via da apelação, devendo eventual insurgência ser manejada por habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Havendo autorização da coabitante, é lícito o ingresso de policiais em domicílio para fins de diligência criminal. 2. A confissão espontânea deve ser considerada como atenuante mesmo se não utilizada como fundamento exclusivo da condenação. 3. O juízo da execução é o competente para apreciar o pedido de detração da pena. 4. O reconhecimento da gratuidade não isenta o réu do pagamento das custas, mas apenas suspende sua exigibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, III, d, 69, 180, §3º; Lei nº 10.826/03, art. 12; LEP, art. 66, III, c.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JURANDIR DIAS DE SOUZA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção em regime semiaberto, com o pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, §3º, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) De acordo com o policial anexo, em 25.08.2023, por volta das 07h, JURANDIR DIAS DE SOUZA foi preso em flagrante, por ocultar, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular XIAOMI REDMI NOTE 11, 01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi, cor verde; 01 (um) dispositivo de pulso, do tipo Smartwatch da marca Apple, cor azul , de origem ilícita, apreendidos na residência em posse do denunciado, nesta cidade, cuja as ocorrências que originaram a ilicitude dos objetos ocorreram na cidade de castanhal, conforme boletins de ocorrências anexos no inquérito policial.

Além disso, conforme consta nos autos deste processo, o acusado também, no mesmo contexto, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo de calibre .38, com duas munições

compatíveis, objeto este de uso restrito, sem possuir autorização administrativa para tanto.

A apuração policial se deu início após a polícia judiciaria empregar diligências em busca do aparelho celular (Xiaomi Redmi 11) subtraído mediante o emprego de arma de fogo, e em concurso de agentes, na cidade de Castanhal, o qual constava como receptado na cidade de Marapanim.

A par disso, após localizarem o referido celular, foi possível constatar que este se encontrava em posse de Janaina Conceição Monteiro, em sua residência, nesta cidade, onde também se encontrava o acusado, ora companheiro de Janaina.

Em consequência disto, resultou nas demais apreensões, descrita no termo de apreensão de ID n° 99458272 - Pág. 5, a qual foi assumida a propriedade ilegal por JURANDIR DIAS DE SOUZA.

Além disso, foi constatado no decorrer da investigação, que o os nacionais Ingrid Raquel Lopes dos Santos e Dyego Costa Pereira Almeida haviam adquiridos de Jurandir Dias de Souza, um celular do tipo Iphone, modelo 11, cor Branca, cuja a origem ilícita foi decorrida de roubo registrado na cidade de Castanhal, o qual ainda apresentaram comprovante de pagamento que dava como beneficiada a esposa de Jurandir, a sra Janaina.

Em termo de declaração, Janaina da Conceição Monteiro, informou que o aparelho celular que estava em sua posse no momento da prisão em flagrante, foi dado a ela em presente, por seu companheiro, ora acusado, informando não ter conhecimento sobre a originalidade do objeto, tampouco que este era fruto de crime patrimonial.

Bem assim, em interrogatório, o acusado Jurandi Dias de Souza confessou a materialidade do delito de receptação, todavia, informou não ter conhecimento da origem ilícita dos referidos objetos, além disso quanto a arma de fogo, informou que comprou de um terceiro, para sua proteção. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a n
ulidade das provas por suposta prisão ilegal no interior da residência do apelante sem mandado judicial
.

No
mérito
, pleiteia:
(i) absolvição, por ausência de provas suficientes à condenação
;
(ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;
(iii) fixação da pena no mínimo legal
e conversão do
regime inicial para o aberto
;
(iv) concessão de justiça gratuita
e realização da
detração penal
;
(v) concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes aos quais é cominada pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade em Face da Invasão de Domicílio

A defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a n
ulidade das provas por suposta prisão ilegal no interior da residência do apelante sem mandado judicial
.

Não lhe assiste razão.

Consoante consignado na sentença,
a entrada no imóvel foi precedida de autorização expressa da moradora Janaina da Conceição Monteiro, companheira do réu
, conforme relatado pelos próprios policiais civis Camila Calil e Arthur Guimarães, tanto na fase inquisitorial quanto em audiência.

Ademais, havia fundadas razões de suspeita criminal, decorrentes do rastreio de aparelhos celulares roubados, sendo um deles identificado como em uso pela companheira do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo. 2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime. 3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Dessa feita,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa pleiteia a
absolvição do acusado
, em razão da falta de provas.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a
autoria e a materialidade
do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto e Termo de Entrega (ID nº 19112286 - Págs. 4/5), pelo laudo pericial de Mecanismo e Potencialidade (ID nº 19112438), bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, senão vejamos.

O próprio acusado confessou a posse do revólver calibre .38 e admitiu a aquisição dos celulares, ainda que alegando desconhecer sua origem ilícita.

Essa confissão foi corroborada por outros elementos probatórios, inclusive os depoimentos das testemunhas policiais civis.

A testemunha IPC Lucas Serrano Farias informou que, após investigação, conseguiram consignar que os objetos de origem ilícitas estavam com registro de uso em nome de Janaina, tal como, ao encontrarem outros receptores de boa-fé, restou evidenciado que quem havia vendido o celular seria Janaina, sendo este fato constatado por comprovantes de transferência a qual se beneficiou Janaina, pontuando que no momento da diligência até a residência de Janaina, conseguiu, com a permissão desta, ingressar no imóvel e constatar que existia uma arma de fogo em cima da cama e diversos dispositivos celulares cuja a origem era ilícita.

A testemunha IPC Arthur Soares Guimarães complementou que ao chegarem à residência dos acusados, solicitaram a análise do referido aparelho celular – se era o que estavam em busca – passando a consignar que o aparelho celular que Janaina usava era tal objeto procurado, ocasião em que, ao acompanharem a acusada ao interior do imóvel, com a permissão desta, foi possível consignar outros aparelhos com origem suspeita, tal como um dispositivo celular diverso e um relógio do tipo smartwatch, da qual não souberam explicar quem seria o proprietário, tal como uma arma de fogo que estava sob a cama, da qual o acusado Jurandir se intitulou como proprietário.

A testemunha IPC Camila Calil Magalhães Maia contextualizou os fatos, informando que em determinado período do ano, houve diversos roubos ocorridos na região de Castanhal, sendo identificado que se tratava de um mesmo grupo de homens que realizavam tal prática, após isto, com o passar das investigações passou a verificar-se que a esposa de Jurandir, Janaina estava com registro de uso em pelo menos 2 (dois) celulares roubados em Castanhal, após isto ao chegarem até a residência da acusada, passou a verificar que além de estar com um dos celulares roubados, ainda existia outros objetos com origem ilícita na residência bem como uma arma de fogo, da qual Jurandir assumiu a propriedade.

Quanto ao tipo penal imputado, o magistrado de 1º grau desclassificou corretamente a conduta inicialmente capitulada no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (uso restrito), para o art. 12 da mesma norma (uso permitido), conforme estabelece o art. 11, I, do Decreto nº 11.615/2023.

No tocante à receptação, igualmente procedeu com acerto ao enquadrar a conduta no § 3º do art. 180 do CP (modalidade culposa), ante a inexistência de dolo direto evidenciado nos autos.

Deste modo, restando a autoria dos crimes em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar em absolvição do réu por insuficiência de provas.

2. Da Revisão da Pena

Em caso de manutenção da condenação, a defesa pede
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, a
fixação da pena no mínimo legal
e conversão do
regime inicial para o aberto.

A sentença condenatória resta assim fundamentada, na parte que interessa:

“(...)
Dosimetria da pena em relação ao crime de posse de arma de fogo
.

A culpabilidade do acusado não resta acentuada, pois comum ao crime em tela.

Em relação aos seus antecedentes criminais, há registro de execução de pena já arquivada na comarca de Capanema (Procedimento nº 00018098720108140048), devendo ser valorada negativamente essa circunstância (STJ, AgRg no AREsp 1075711/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ªT, j. em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

A conduta social do agente não pode ser aferida nos autos, portanto, sem valoração.

De sua personalidade nada foi aferido nos autos.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar.

As circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie, não motivando maior reprimenda do que a realizada pelo próprio tipo penal. Nada há a aferir em relação ao comportamento da vítima.

Na análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena de 2 (dois) anos de detenção e 30(trinta) dias multa, sendo o valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Aplico a agravante da reincidência visto que o réu possui condenação penal transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado (processo nº 0001485-37.2009.8.14.0048) e aumento a pena em 6(seis) meses.

Não reconheço a atenuante da confissão, visto que em nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos, pois o réu foi preso em flagrante delito (HC 102002, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011).

Ausentes as causas de aumento e diminuição, permanece em definitivo para este crime a pena de 2(dois) anos e 6(seis) meses de detenção e de 30(trinta) dias multa, sendo o valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria da pena em relação ao crime de receptação culposa
.

A culpabilidade do acusado não resta acentuada, pois comum ao crime em tela.

Em relação aos seus antecedentes criminais, há registro de execução de pena já arquivada na comarca de Capanema (Procedimento nº 00018098720108140048), devendo ser valorada negativamente essa circunstância (STJ, AgRg no AREsp 1075711/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ªT, j. em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

A conduta social do agente não pode ser aferida nos autos, portanto, sem valoração.

De sua personalidade nada foi aferido nos autos.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar.

As circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie, não motivando maior reprimenda do que a realizada pelo próprio tipo penal. Nada há a aferir em relação ao comportamento da vítima.

Na análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena de 5 (cinco) meses de detenção e 30(trinta) dias multa, sendo o valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Aplico a agravante da reincidência visto que o réu possui condenação penal transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado (processo nº 0001485-37.2009.8.14.0048) e aumento a pena em 2(dois) meses.

Reconheço a atenuante da confissão e diminuo a pena em 2(dois) meses.

Ausentes as causas de aumento e diminuição, permanece em definitivo para este crime a pena de 5(cinco) meses de detenção e 30(trinta) dias multa, sendo o valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O réu afirmou ter comprado celulares de pessoa com envolvimento em crimes. Assim, em vista dos três celulares apreendidos e de origem ilícita, pois provenientes do delito de roubo, aplico o aumento da pena em 1/6, conforme permite o art. 70, do CP, passando a pena ao patamar de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias multa, sendo o valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do concurso material
.

Com observância do art. 69 do CP, aplico a cumulação das penas, alcançando em definitivo o total de 2(dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 65 (sessenta e cinco) dias multa, sendo o valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime inicial.

No caso dos autos, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena, pois o réu é reincidente, por força do disposto no art. 33, §2º, 'c', do CPB. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos de detenção para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, e 05 (cinco) meses de detenção para o crime do art. 180, §3º, do CPB, por considerar desfavorável apenas os antecedentes do réu.

Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para tal vetor
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso, porque a certidão de antecedentes criminais do réu (ID 19112288), que revela a existência de diversas execuções de pena já transitadas em julgado. O magistrado de origem utilizou adequadamente uma delas para exasperar a pena-base.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que
fixada bem próxima aos patamares mínimos estabelecidos pelo legislador para os crimes em comento
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Em relação à segunda fase dosimétrica, o apelante assevera fazer jus à atenuante da confissão espontânea.

Neste ponto, assiste-lhe parcial razão.

No tocante ao crime de receptação culposa, o pleito se revela ineficaz, em razão de o julgador ter aplicado a atenuante requerida.

Contudo,
no que se refere ao delito de posse irregular de arma de fogo, tem-se que o magistrado deixou de considerar a confissão espontânea do réu
, sob o fundamento de que esta não foi utilizada para fundamentar a condenação.

Contudo, tal conclusão contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é obrigatória a consideração da confissão como atenuante,
ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a
tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC
, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No caso dos autos, o próprio réu
admitiu, em juízo, ser o proprietário da arma apreendida
, e por isso a supracitada atenuante deve ser reconhecida.

Faço, assim, os ajustes na dosimetria da pena do réu relativa ao crime do
art. 12 da lei nº 10.826/03
, considerando a atenuante da confissão espontânea.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, com o pagamento de 30 (trinta) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, e de acordo com os motivos acima expendidos.

Na
2ª fase,
presente a atenuante da confissão espontânea, porém, compenso-a com a agravante da reincidência também reconhecida pelo juiz
a quo
– em razão da condenação penal transitada (processo nº 0001485-37.2009.8.14.0048).

Na
3ª fase,
ausentes causas de aumento e/ou diminuição, pelo que, torno a sanção
definitiva em 02 (dois) anos de detenção, com o pagamento de 30 (trinta) dias multa
.

Considerando a pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, referente ao crime de receptação culposa – a qual não sofreu alteração – aplico a cumulação das penas, conforme o
concurso material
fixado pelo magistrado sentenciante, alcançando a pena ao
total definitivo de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com o pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Ao contrário do requerido pela defesa,
mantenho o regime semiaberto estipulado na sentença, considerando a reincidência do réu
, a qual também
impede eventual substituição por penas restritivas de direitos
.

3. Da Pretendida Detração

A defesa pede, ainda, seja realizada a
detração.

Ocorre que não há como se proceder à almejada
detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

4.
Da Gratuidade da Justiça

Em relação à requerida
gratuidade da justiça
,
seu pleito é igualmente improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

5. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para modificar a pena do réu, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025